Tribunal: TJES
Processo: 0012072-60.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012072-60.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: SERGIO CALIMAM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–

LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. O relatório de avaliação técnica do medidor, que foi substituído para análise laboratorial após constatação de violação do lacre de aferição, reprovou o equipamento, que deixou de registrar corretamente o consumo, o que foi corroborado pelo discrepante degrau de consumo no período de recuperação.

2. Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente.

3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

4. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para a notificação de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica.

5. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença de fls. 120/122-v dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, movida por
SERGIO CALIMAM
, acolheu em parte a pretensão autoral.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 124-v/137, em resumo, a apelante alega que seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que
“demonstrou durante toda a marcha
processual o seguinte: (i) a ocorrência da irregularidade; (ii) o degrau de consumo e, (iii) a participação do consumidor no procedimento de apuração da irregularidade, portanto, por qualquer ângulo que se analise não há que se falar em procedimento realizado de forma unilateral.”
(fl. 124-v).

Em breve histórico, consta da narrativa inicial que o ora apelado foi surpresado pela inspeção ocorrida em seu medidor de energia elétrica, já no final da diligência, em que lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade e comunicada a substituição do aparelho, com envio do equipamento antigo para análise, após a qual a ora apelante efetuou a cobrança de valores a título de consumo irregular.

Segundo o ora apelado, ainda na exordial, somente os prepostos da apelante têm acesso ao medidor, realizando aferições mensais, sem nenhuma ilação de irregularidade, sendo que também não foi comunicado da inspeção e nem pode acompanhar tecnicamente a vistoria, destacando que não possui conhecimento na área e também não lhe foi possibilitado designar um técnico de sua confiança, com envio impositivo do equipamento para análise, já após o manuseio pelos técnicos da concessionária.

Após o competente iter procedimental, a sentença concluiu que
“
a mera lavratura unilateral de termo de ocorrência de irregularidade, ainda que acompanhada a inspeção pelo consumidor e firmado pelo mesmo o respectivo termo, bem como relatório de avaliação técnica elaborado unilateralmente (sequer juntado aos autos), não pode ser aceita judicialmente como prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados
”.

O julgador de origem assinalou que
“não vejo a possibilidade de imposição de cobrança da quantia estipulada pela ré, sem a aferição através de perícia ou elementos probatórios outros, com amplo contraditório e direito de defesa”,
e que, no caso,
“não se revela possível a realização da perícia judicial do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, posto que sequer fora preservado para tal fim”.

Ocorre que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3368995 (fl. 44), lavrado no dia 29/08/2017, firmado por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, indica que o medidor instalado no imóvel rural de propriedade do ora apelado foi enviado para teste no laboratório para análise, o que ensejou a comunicação de substituição do equipamento eletromecânico por outro eletrônico, com devida indicação do local, data e hora da análise, que foi comunicada ao cliente (fl. 46).

Os técnicos identificaram, na ocasião, a ausência dos lacres do aferidor e da caixa (fl. 46).

O relatório de avaliação técnica do medidor, constante dos autos, aos quais também fora juntado o registro fotográfico antes e após a substituição (fls. 78/80), indica que o equipamento estava sem os lacres do aferidor por intervenção de terceiros, e embora aprovado no ensaio de exatidão e de registrador, o medidor não foi considerado normal e foi reprovado na inspeção geral (fl. 81)

A assertiva de que o equipamento de medição deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora (fl. 48), encontra claro respaldo no
histórico de consumo juntado aos autos,
que
evidencia o
discrepante
degrau de consumo
(fls. 72/73), notadamente porque em quase todo o período de recuperação o gasto de energia da unidade foi bem aquém da média da propriedade do apelado, em alguns meses com consumo irrisório, circunstância bastante incomum, especialmente para uma propriedade em que há cultivo de café (art. 375 do CPC).

Veja-se que o consumidor não autorizou o levantamento de carga na ocasião e também não solicitou perícia técnica (fl. 82-v), o que foi feito pela EDP, que confirmou que o equipamento estava irregular.

Diante disso,
constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente.

Apesar de o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência de fraude no medidor, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que a irregularidade está devidamente comprovada pela análise dos quatro técnicos da apelante, tanto os da inspeção, quanto os do laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros (no caso, a violação do lacre de aferição).

Aliás, na referida oportunidade foi comunicada a substituição do medidor e a data da avaliação técnica, valendo ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo, que confirmou a irregularidade da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

No caso, o período de cobrança foi de 18/04/2015 a 29/08/2017, em que identificado o degrau de consumo decorrente da irregularidade no terminal de prova (fl. 73)

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
.

Assim, entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para notificar a apelada previamente sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço público, o que rechaça a pretensão de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR